Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO ENTRE EX-COMPANHEIROS. MEAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. COMODATO TÁCITO. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA DE PARTILHA. TERMO FINAL. ALIENAÇÃO OU DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-conviventes – após a dissolução da sociedade e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à quota-parte dele sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do CC/02.
2. A indenização, materializada no pagamento de aluguel, ainda que presumido, somente se torna devida a partir do momento em que houver a ciência inequívoca da oposição da outra parte quanto à fruição exclusiva, que, na hipótese dos autos, é o trânsito em julgado da sentença da Ação de Dissolução de Sociedade e Partilha de Bens, quando foi possível apurar com precisão o direito individualizado de cada parte.
3. É devido o pagamento do aluguel até o momento em que efetivamente cessar o uso exclusivo do bem comum. No caso dos autos, os alugueis serão devidos até a data da efetiva desocupação do imóvel pelos herdeiros do ex-companheiro da Autora/Apelante, ou até a alienação do bem.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.